Tribunal: STF
Processo: HC 63114
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO QUE TERIA SIDO INTERPOSTA PELO M.P.  'HABEAS CORPUS'
CONTRA SEU RECEBIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DO
RECURSO.
INSURGINDO-SE O IMPETRANTE CONTRA O RECEBIMENTO, POR PARTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, DE APELAÇÃO QUE TERIA SIDO
INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTEMENTE A AÇÃO PENAL A
QUE RESPONDERA O PACIENTE, E DE TER-SE O 'WRIT' COMO PREJUDICADO,
SE O TRIBUNAL LOCAL INFORMA NÃO HAVER NOTICIA, ALI, DE TAL APELAÇÃO.